Tribunal: STF
Processo: HC 92823
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA.
   FUNDAMENTAÇÃO DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO COM
   BASE NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO: NÃO-OCORRÊNCIA.
   CONDENAÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO: CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
   PASSÍVEL DE SER CONSIDERADA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME DE
   CUMPRIMENTO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.